Tribunal: TJMT
Processo: 1003221-59.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003221-59.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), EJS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 04.675.578/0001-07 (AGRAVANTE), RADAR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME - CNPJ: 08.586.640/0001-37 (AGRAVANTE), IVETE MANDACARI SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 17.607.774/0001-88 (AGRAVANTE), IMS OCULOS E ACESSORIOS LTDA - ME - CNPJ: 21.523.708/0001-05 (AGRAVANTE), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), 4ª Vara Cível de Várzea Grande - MT (AGRAVADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), ADMINISTRADOR JUDICIAL (AGRAVADO), CAIO BENEDITO FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 055.234.211-46 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), SH PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 06.349.578/0001-34 (AGRAVADO), KEILLA MACHADO - CPF: 390.736.452-04 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS MARQUES CARDOSO - CPF: 727.663.281-49 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES - CPF: 904.307.941-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO – SUPRESSÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS – POSSIBILIDADE – DESÁGIO DO CRÉDITO TRABALHISTA EM 30% – ILEGALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Embora o § 1º do art. 50 da Lei n. 11.101, de 2005, disponha que as garantias fidejussórias somente poderão ser suprimidas ou substituídas por ocasião de sua alienação, mediante expressa anuência do credor titular, a sobredita lei prevê, também, a possibilidade de o plano de recuperação judicial dispor, sobre elas, de modo diverso, conforme preceitua o § 2º do art. 491.

Somente mediante acordo ou convenção coletiva, o que pressupõe a participação do sindicato, é possível o deságio dos créditos trabalhistas, o que não foi observado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por EJS COMERCIO DE VEICULOS LTDA e Outros, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, na Ação de Recuperação Judicial n. 1000201-93.2017.811.0002, anulou algumas cláusulas e condições do Plano de Recuperação Judicial que são importantes para o seguimento das recuperandas, além de rejeitar os embargos de declaração opostos pelas recuperandas.

Nas razões recursais, as Recuperandas\Agravantes aduzem que:

- a decisão objurgada contraria os recentíssimos posicionamentos do Superior Tribunal de Justiça, o qual compreendeu que as disposições existentes no plano de recuperação judicial atingem tanto os credores que votaram a favor da aprovação do PRJ, quanto os que votaram contra e até mesmo os que não compareceram à assembleia de credores;

- em atenção ao princípio do tratamento igualitário dos credores (
pars conditio cretorium
), não se poderia estabelecer diretrizes somente para credores que se fizeram presentes na assembleia, pois dar-se-ia um tratamento desigual aos que pertencem à mesma classe, o que não é permitido;

- o Plano de Recuperação é perfeitamente elaborado, nas condições possíveis de pagamento, de acordo com a real situação econômica e financeira das recuperandas, visando a sua reestruturação e o seu soerguimento, assim, possibilitar que os credores já incluídos no PRJ persigam o mesmo crédito através de ações e execuções em face dos coobrigados, além de ocasionar o pagamento em duplicidade, pode gerar prejuízos à recuperanda que já havia planejado a forma de pagamento daquele credor, dado que, os seus sócios retiram valores da própria empresa para sobrevivência e para realizar pagamentos, o que implicaria em desorganização financeira das recuperandas;

- a decisão agravada deve ser reformadas no tocante à nulidade e ineficácia das cláusulas 4ª e 6ª do Plano de Recuperação Judicial, sendo mantida a previsão de supressão de todas as garantias ou a sua substituição, sem consignar a necessidade do consentimento do seu titular, considerando que a aprovação do PRJ se deu com votos massivos, representando a vontade dos credores explanada na Assembleia Geral de Credores, que possuem soberania em suas decisões, em observância aos entendimentos jurisprudenciais recentes e consolidados da Corte Superior e deste E. Tribunal de Justiça;

- embora o juízo recuperacional tenha tornado ineficaz a cláusula que estabeleceu um desconto de 30% dos créditos trabalhistas, importante mencionar o art. 50 da Lei nº 11.101/2005 que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, que na própria lei há previsão expressa de aplicação de condições especiais para pagamento dos credores;

- o que consta no plano de recuperação judicial, apura-se que não há ilegalidade quanto às condições de pagamento dos credores, tanto em relação a carência estipulada, quanto ao deságio e aos juros aplicados;

- que a aplicação do deságio de 30% nos créditos trabalhistas prevista no PRJ está em consonância com o ordenamento jurídico brasileiro, qual seja, a Lei nº 11.101/2005, bem como, em consonância com a jurisprudência atual.

Desse modo, pretende a reforma da decisão atacada, a fim de: reconhecer que as Cláusulas 4ª e 6ª do Plano de Recuperação Judicial, devem ser mantidas em sua integralidade, eis que o plano previu a supressão de garantias dos coobrigados e extinção das ações em face destes, nos termos do artigo 49, § 2º, da Lei nº 11.101/2005; validar o deságio de 30% nos créditos trabalhistas, bem como, que o início do prazo para execução do plano de recuperação judicial se dê com a publicação da decisão que homologar o plano.

O Ministério Público, por meio de seu ínclito representante, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, em parecer de id. 86316496, opinou pelo parcial provimento do recurso.

Contrarrazões no id. 86623972. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Da supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes atualmente em nome dos credores

A cláusula vedada restou assim redigida:

CLÁUSULA 4ª
:
UMA VEZ APROVADO O PRESENTE PLANO, OCORRERÁ A SUPRESSÃO DE TODAS AS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS E REAIS EXISTENTES ATUALMENTE EM NOME DOS CREDORES
A FIM DE QUE POSSAM AS RECUPERANDAS SE REESTRUTURAREM E EXERCEREM SUAS ATIVIDADES COM O NOME LIMPO, TANTO DAS SOCIEDADES QUANTO DE SEUS SÓCIOS, TENDO EM VISTA A NOVAÇÃO PELA APROVAÇÃO DO PLANO, CONSIDERANDO O RECENTÍSSIMO POSICIONAMENTO DO STJ NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL N. 1532943/MT, COMPREENDENDO QUE “NESSE CONTEXTO, TEM-SE ABSOLUTAMENTE DESCABIDO RESTRINGIR A SUPRESSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS SOMENTE AOS CREDORES QUE TENHAM VOTADO FAVORAVELMENTE NESSE SENTIDO, CONFERINDO TRATAMENTO DIFERENCIADO AOS DEMAIS CREDORES DA MESMA CLASSE, EM MANIFESTA CONTRARIEDADE À DELIBERAÇÃO MAJORITÁRIA”.

Com a devida vênia ao douto Julgador especializado, entendo que é viável a supressão de garantias reais e fidejussórias quando aprovadas pelos credores em plano de recuperação judicial, o que se estende, inclusive, aos credores que objetaram o plano ou não estavam presentes para deliberação.

Isso porque, no momento das tratativas, os credores e a devedora avaliam a extensão de esforços que estão dispostos a tomar
a fim de reduzir os prejuízos e viabilizar a reestruturação da empresa recuperanda
. Assim, se a maioria dos credores julgou suportável a supressão de garantias, não é possível imprimir tratamento diferenciado entre credores de uma mesma classe, no caso, de credores quirografários, pois do contrário seria contrariada a deliberação majoritária e seria prejudicado o esforço coletivo para fins de preservação da empresa.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que é viável a supressão das garantias reais e fidejussórias, quando deliberado pelos credores e constante, expressamente, no plano de recuperação judicial, o que enseja a vinculação de todos os credores, indistintamente.

Confira-se:

"
Se, no âmbito de Assembleia Geral de Credores, a maioria deles
- devidamente representados pelas respectivas classes - optar, por meio de dispositivo expressamente consignado em plano de recuperação judicial,
pela supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes em nome dos credores na data da aprovação do plano, todos eles - inclusive os que não compareceram à Assembleia ou os que, ao comparecerem, abstiveram-se ou votaram contrariamente à homologação do acordo - estarão indistintamente vinculados a essa determinação
.

(...) o art. 49, § 2º, da Lei n. 11.101/2009 prevê, expressamente, a possibilidade de o plano de recuperação judicial dispor de modo diverso no tocante às garantias anteriormente ajustadas: "
As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial
".

Diante disso, na hipótese em análise,
mostra-se inadequado restringir a supressão das garantias reais e fidejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, somente aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido, conferindo tratamento diferenciado aos demais credores da mesma classe, em manifesta contrariedade à deliberação majoritária
. Aliás, compreensão diversa, por óbvio, teria o condão de inviabilizar a consecução do plano, o que refoge dos propósitos do instituto da recuperação judicial.

(...) Logo, não há razão, nem sequer prática, para impedir que os credores, caso assim entendam necessária à consecução do plano de recuperação judicial, transacionem a supressão das garantias de que são titulares.

(...) Descabido, portanto, permitir que o plano de recuperação judicial, tal com aprovado, não seja integralmente observado pelas partes envolvidas, a pretexto da aplicação do § 1º do art. 50 da Lei n. 11.101/2005."
(REsp 1.532.943-MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 13/9/2016, DJe 10/10/2016)

RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES.
POSSIBILIDADE, EM TESE. PREVISÃO DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS E REAIS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES
. VINCULAÇÃO, POR CONSEGUINTE, DA DEVEDORA E DE TODOS OS CREDORES, INDISTINTAMENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Afigura-se absolutamente possível que o Poder Judiciário, sem imiscuir-se na análise da viabilidade econômica da empresa em crise, promova controle de legalidade do plano de recuperação judicial que, em si, em nada contemporiza a soberania da assembleia geral de credores. A atribuição de cada qual não se confunde. À assembleia geral de credores compete analisar, a um só tempo, a viabilidade econômica da empresa, assim como da consecução da proposta apresentada. Ao Poder Judiciário, por sua vez, incumbe velar pela validade das manifestações expendidas, e, naturalmente, preservar os efeitos legais das normas que se revelarem cogentes.

2. A extinção das obrigações, decorrente da homologação do plano de recuperação judicial encontra-se condicionada ao efetivo cumprimento de seus termos. Não implementada a Documento: 54389234 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 10/10/2016 Página 1 de 2 Superior Tribunal de Justiça aludida condição resolutiva, por expressa disposição legal, "os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originariamente contratadas" (art. 61, § 2º, da Lei n. 11.101/2005).

2.1 Em regra, a despeito da novação operada pela recuperação judicial, preservam-se as garantias, no que alude à possibilidade de seu titular exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impor a manutenção das ações e execuções promovidas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral, a exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária (§ 1º, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005). E, especificamente sobre as garantias reais, estas somente poderão ser supridas ou substituídas, por ocasião de sua alienação, mediante expressa anuência do credor titular de tal garantia, nos termos do § 1º do art. 50 da referida lei. 2.2 Conservadas, em princípio, as condições originariamente contratadas, no que se insere as garantias ajustadas,
a lei de regência prevê, expressamente, a possibilidade de o plano de recuperação judicial, sobre elas, dispor de modo diverso (§ 2º, do art. 49 da Lei n. 11.101/2009)
.

3.
Inadequado, pois, restringir a supressão das garantias reais e fidejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, somente aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido, conferindo tratamento diferenciado aos demais credores da mesma classe, em manifesta contrariedade à deliberação majoritária
.

3.1
Por ocasião da deliberação do plano de recuperação apresentado, credores, representados por sua respectiva classe, e devedora procedem às tratativas negociais destinadas a adequar os interesses contrapostos, bem avaliando em que extensão de esforços e renúncias estariam dispostos a suportar, no intento de reduzir os prejuízos que se avizinham (sob a perspectiva dos credores), bem como de permitir a reestruturação da empresa em crise (sob o enfoque da devedora)
. E, de modo a permitir que os credores ostentem adequada representação, seja para instauração da assembléia geral, seja para a aprovação do plano de recuperação judicial, a lei de regência estabelece, nos arts. 37 e 45, o respectivo quorum mínimo.

4.
Na hipótese dos autos, a supressão das garantias real e fidejussórias restou estampada expressamente no plano de recuperação judicial, que contou com a aprovação dos credores devidamente representados pelas respectivas classes (providência, portanto, que converge, numa ponderação de valores, com os interesses destes majoritariamente), o que importa, reflexamente, na observância do § 1º do art. 50 da Lei n. 11.101/2005, e, principalmente, na vinculação de todos os credores, indistintamente. 5. Recurso especial provido
. (STJ - REsp: 1700487 MT 2017/0246661-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 02/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2019)

Ressalta-se que o art. 49, §2º da Lei 11.101/2005 preceitua, expressamente, que devem prevalecer as disposições do plano de recuperação:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 2º As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial
.

Desse modo, no caso, não se aplica a Súmula 581 do STJ, uma vez que se trata da regra geral, aplicável quando inexiste disposição expressa e diversa no Plano de Recuperação Judicial sobre as garantias.

E no caso em análise, repisa-se, houve deliberação pela Assembléia Geral de Credores, que decidiu pela supressão das garantias, inclusive as fidejussórias, como a fiança, contando cláusula expressa no Plano de Recuperação Judicial.

Nesse sentido, esta Corte também já se manifestou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO – AFRONTA AO ARTIGO 1.016 DO CPC - VIABILIDADE DO CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE - SUPRESSÃO DE GARANTIAS COM ANUÊNCIA DA MAIORIA DOS CREDORES – VIABILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 50, § 1º, DA LEI N. 11.101/2005 – DESÁGIOS DE CRÉDITOS – VIABILIDADE – DIREITO DISPONÍVEL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

O fato de não terem sido nominadas todas as empresas agravadas, bem como os respectivos advogados não é motivo para não conhecer do agravo, sobretudo quando há documentos nos autos fazendo referências às Agravadas, como partes, e também há procurações outorgadas aos patronos.

É admissível a supressão de garantias reais, em processo de recuperação judicial, quando ela é admitida pela maioria dos credores, em assembleia geral de credores
.

No tocante aos deságios dos créditos, também se admite o acordado em assembleia, em razão da liberdade de disposição sobre tal questão, sempre com o intuito de preservação da empresa, dos negócios, dos empregos e da continuidade da atividade, devendo-se, portanto, ser respeitada a deliberação. (N.U 1020861-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 24/06/2021)

Portanto, neste quesito, merece reparo o
decisum
guerreado.

Do deságio de 30% nos créditos trabalhistas

Analisando o plano de recuperação apresentado, para o pagamento de créditos trabalhistas incluídos no quadro-geral de credores deverão incidir as previsões contidas na cláusula a seguir:

2. Proposição de pagamento dos créditos trabalhistas de modo Corrente e dentro do prazo legal, com desconto de 30%, sem carência e 12 parcelas mensais, iguais e sucessivas, com taxa de juros de 4% ao ano e atualizadas mensalmente pela tr, a partir do mês seguinte da homologação do plano de recuperação, de modo compatível com a evolução do fluxo de caixa do grupo em Recuperação. (id. 6154332 – pág. 18)

Em que pese o plano ter sido aprovado em Assembleia Geral de Credores por maioria, não retira do magistrado o dever de afastar as ilegalidades nele contidas.

Referido entendimento decorre da interpretação conjugada do art. 7º, VI da Constituição Federal com o art. 50 da LREF.

Confira-se:

Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

VI – irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo; (...).

Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:

(...)

VIII – redução salarial, compensação de horário e redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva;

Neste quesito, sem reparos a decisão
a quo
, pois tal disposição é ilegal, porquanto prevê deságio sobre direito indisponível, sem qualquer participação da categoria sindical, de sorte que não pode ser mantida, exceto mediante acordo ou convenção coletiva, o que não ocorreu no caso.

Da fixação da data para o início do cumprimento das disposições do plano de recuperação judicial

Descabida a pretensão da Recorrente, pois o Juízo singular, na solução dos embargos declaratórios opostos pela Agravante (id. 77664463, p. 6), reiterou que o sentido atribuído ao que foi decidido é idêntico àquele expresso no plano de recuperação judicial:

Do mesmo modo, não há que se discutir acerca do início da contagem do prazo legal para execução do PRJ, já que restou consignado no próprio plano apresentado pela recuperanda, que a data base para início da implantação do plano se daria dia 25 do mês seguinte à publicação da decisão que homologar a aprovação do plano, salvo se de modo diverso restar estipulado
.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para declarar válida as cláusulas existentes no Plano, que preveem a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes atualmente em nome dos credores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021